Tribunal: TJDFT
Processo: 0717812-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. O recorrente olvidou-se da formalidade legal, de sorte que a inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Além disso, manifestem-se acerca da preliminar arguída em contrarrazões. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46